Tribunal: TJSP
Processo: 2199888-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Contrato de empréstimo – Deferimento do pedido de substituição do polo ativo da execução em virtude de cessão de crédito – Termo de cessão de crédito genérico, não individualizado - Ilegitimidade ativa - Decisão anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199888-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante THAIS
PACHECO
BECCARI,
é
agravado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199888-18.2020.8.26.0000 - São Pedro - Voto no 43230 - amg
2
VOTO No: 43230
AGRV. No: 2199888-18.2020.8.26.0000
COMARCA: São Pedro (1a Vara)
AGVTE.: Thais Pacheco Beccari (R-Exctda.)
AGVDA.:
Iresolve
Companhia
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros (Cessionária, fls. 105/106 e 118/120)
INTERDO.: Itaú Unibanco S.A. (A-Exqte.) – Cedente
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença
Contrato de
empréstimo Deferimento do pedido de substituição do
polo ativo da execução em virtude de cessão de crédito
Termo de cessão de crédito genérico, não individualizado -
Ilegitimidade ativa - Decisão anulada - Recurso provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Thais Pacheco Beccari em ação de cobrança movida por Itaú
Unibanco S.A., julgada procedente (contrato de empréstimo no valor
de R$40.940,00, de 10.06.2011, para pagamento em 48 parcelas
mensais, fls. 27/30), em fase de cumprimento de sentença, iniciada
por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.,
contra a r. decisão reproduzida a fls. 59 (fls. 122 dos autos
originários), que retificou o polo ativo da ação para que nele passe a
constar Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A.
Alega a agravante, em resumo, que (1) a r.
decisão agravada deve ser anulada por se tratar de uma anomalia
jurídica, uma vez que deferiu a retificação do polo ativo da demanda,
a terceiro não credor que não é parte no processo, (2) a agravada não
era detentora do crédito quando iniciou o cumprimento de sentença,
porquanto acostou documento de cessão de crédito datado de
01.08.2019, sendo que iniciou o cumprimento de sentença em
07.05.2019, ou seja, a cessão de crédito ocorreu posteriormente à
propositura do cumprimento de sentença, (3) além disso, a Iresolve
ingressou nos autos sem mandato judicial e, quando instada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199888-18.2020.8.26.0000 - São Pedro - Voto no 43230 - amg
3
regularizar a representação processual, acostou procuração com
prazo de validade vencido em 17.06.2020 (fls. 117) e (4) por tudo o
valor indevidamente levantado pela Iresolve a fls. 82 deve ser
devolvido e restituído, sob pena de enriquecimento ilícito (fls. 1/19).
Pede-se a o efeito suspensivo e a anulação da r.
decisão agravada.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito
suspensivo (fls. 82), a agravada ofertou contraminuta (fls. 88/93) e
iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
julgada
procedente

(processo
físico
no
0001170-50.2013.8.26.0584)
intentada por Itaú Unibanco S.A. em face da ora agravante, Thais
Pacheco Beccari, mantida pelo v. acórdão que negou provimento à
apelação manejada pela acionada (fls. 4/5, 27/30, 31 e 37/38 dos
autos
do
cumprimento
de
sentença
processo
no
0000640-36.2019.8.26.0584).
Ocorre que após o trânsito em julgado do v.
acórdão, o cumprimento de sentença foi iniciado pela ora agravada,
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, todavia,
o contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras
avenças por ela acostado a fls. 118/119 não aponta o crédito da
agravante.
Dispõe o artigo 778, § 1o, III, Código de Processo
Civil:
"Art. 778. Pode promover a execução forçada o
credor a quem a lei confere título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199888-18.2020.8.26.0000 - São Pedro - Voto no 43230 - amg
4
§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela
prosseguir, em sucessão ao exequente originário:
III - o cessionário, quando o direito resultante do
título executivo lhe for transferido por ato entre vivos."
Consta no referido contrato genericamente que
"cada cedente pretende ceder parte da carteira de direitos de créditos
de sua titularidade, enquanto que a cessionária “pretende adquirir a
carteira de créditos das cedentes”, ou seja, não individualiza o
crédito perseguido nos presentes autos, razão pela qual a agravada
não pode ser admitida como substituta processual do autor Itaú
Unibanco S.A.
Anota-se que, tratando-se de execução, ainda que
o devedor discorde da cessão e da legitimidade do cessionário para
cobrança da dívida, não incide o impedimento previsto no artigo 109,
§ 1o, do CPC, o qual estabelece a impossibilidade do cessionário
ingressar em Juízo, substituindo o cedente, sem o consentimento da
parte contrária, haja vista que referido preceito legal tem sua
aplicabilidade reservada tão somente ao processo de conhecimento,
entretanto, como se vê, não é o caso dos autos.
Desse modo, inexistindo documento de cessão de
crédito idôneo, o acolhimento da irresignação da agravante-
executada é a medida acertada que ao caso se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
anular a r. decisão reproduzida a fls. 59 (fls. 122 dos autos do
cumprimento de sentença) e indeferir a substituição do polo ativo da
demanda pela cessionária Iresolve até que se comprove a cessão do
crédito devidamente individualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica